Tribunal: TJSP
Processo: 0016964-88.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000088930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016964-88.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO LOPES
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por TIAGO LOPES DA SILVA, qualificado
nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0016964-88.2018.8.26.0050
-
VOTO No 40130
APELAÇÃO CRIMINAL No 0016964-88.2018.8.26.0050
APELANTE: TIAGO LOPES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER FORO CENTRAL
COMARCA E SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ELAINE CRISTINA MONTEIRO CAVALCANTE)
Ao relatório da r. sentença acrescento que TIAGO LOPES DA
SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica
e Familiar Contra a Mulher do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos
autos de Processo Crime no 0016964-88.2018.8.26.0050, à pena de 06 meses
de detenção, como incurso no art. 129, § 9o, por duas vezes, na forma do
art. 69 e 01 mês e 05 dias de detenção, por infração ao art. 147, caput,
c.c. art. 61, II, “f”; penas privativas de liberdade a serem cumpridas em
regime semiaberto e, nos termos do art. 77, foi concedida a suspensão
condicional da pena, pelo período de 02 anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 78, § 2o, “b” e “c”, todos do Código Penal
(fls. 164/180).
Inconformado, TIAGO interpôs Apelação, pleiteando, em suas
Razões, a absolvição do crime de ameaça por aplicação do princípio da
intervenção mínima ou, ainda, de ambos os crimes, por insuficiencia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0016964-88.2018.8.26.0050
-
probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da consunção e o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal e
ameaça (fls. 200/212).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 216/222), e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 234/237) se manifestou
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 24 de dezembro de
2017, por volta das 21h20min, na Rua do Carmo, no 136, Sé, nesta cidade e
comarca de São Paulo, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares
contra a mulher, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Gaby
Gonçalves Luiz, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como a
ameaçou, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Foi condenado ainda, porque nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima descritas, prevalecendo-se das relações domésticas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0016964-88.2018.8.26.0050
-
familiares contra a mulher, ofendeu a integridade física de sua filha
Melyssa Gonçalves Lopes, causando-lhe as lesões corporais de natureza
leve.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 3/5) e Laudos de Lesão Corporal (fls. 16/19).
Quanto à autoria, o Apelante ao ser interrogado em ambas as fases
da persecução penal, negou a prática dos crimes, afirmando que foi ao prédio
onde as vítimas residiam e não era dia de visita, contudo, era véspera de Natal e
queria entregar um presente à sua filha. Disse à Gaby que iria ao prédio entregar
o presente, que era um tênis que Melyssa estava precisando. No horário
combinado, foi ao prédio e Gaby desceu com sua filha. Contudo, havia uns
“meninos” na rua, mexendo em um celular e Gaby achou que eles estavam em
sua companhia e que tinha determinado que eles filmassem o momento em que
entregasse o presente à menina. Disse a ela que nem os conhecia e ela abriu o
presente, mas o tênis não serviu, tendo dito a ela que poderia trocar, no dia
seguinte. Gaby viu seu celular no bolso e achou que estava gravando a conversa.
Mais uma vez disse a ela que não estava gravando ou filmando nada. Nesse
momento Gaby deteminou que Melyssa pegasse seu celulalr, mas impediu.
Gaby então “veio para cima” para tentar lhe dar um tapa, mas a segurou. Ela
puxou sua camisa e rasgou. O irmão dela apareceu e ela começou a gritar,
dizendo que a tinha agredido. Mas em momento algum a agrediu ou bateu em
sua filha, tampouco as ameaçou. Apenas segurou Gaby, impedindo que ela lhe
agredisse. Não soube explicar as lesões atestadas pelo laudo, pois não teve
qualquer tipo de agressão (fls. 31 e gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0016964-88.2018.8.26.0050
-
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante, que não
encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele não
era de se esperar que viesse a confessar a prática dos crimes, produzindo
prova em seu desfavor, com isso, suas negativas devem ser tomadas como ato
natural de defesa, diante dos demais elementos do conjunto probatório.
A vítima Gaby, ouvida em ambas as fases da persecução penal,
relatou que no dia dos fatos, não era dia de visita do Apelante à filha, mas ele
havia entrado em contato pedindo para entregar um presente para a menina.
Como sabia que ele poderia arrumar algum “conflito” fez contato com seu
advogado e expôs a situação, sendo orientada a receber o presente por
Melyssa, não deixando que a menina descesse à portaria do prédio quando o
Apelante lá fosse, até para não piorar a relação entre pai e filha, que não era
nada boa. Fez contato om o Apelante e explicou a ele como seria e ele se
comprometeu a ir ao seu prédio até as dezoito horas. Contudo, ele chegou ao
local já era mais de nove horas da noite, aparentando estar alterado. Quando
desceu para recebê-lo, viu que ele já estava sem condições de diálogo e, na
sequência, Melyssa desceu também. O Apelante estava com uma sacola na
mão, mas não a entregou a Melyssa. Disse a ele que, como não era dia de
visita, iria apenas receber o presente de Melyssa, conforme orientação do
advogado e ele estava ciente. Nesse momento, ele começou a proferir
xingamentos e começou a acariciar os cabelos de Melyssa, passando a puxar
os cabelos dela, na sequência. Ela pediu que ele parasse, mas ele não parou.
Determinou que o Apelante parasse e Melyssa subisse, pedindo a ele que
fosse embora. Ele estava muito nervoso e começou a gritar e a puxar mais os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0016964-88.2018.8.26.0050
-
cabelos de Melyssa, apertando o braço dela. Quando tentou tirar Melyssa das
mãos dele, o Apelante a agrediu com socos na boca e no olho, chegando a
quebrar um dente e seus óculos. O Apelante também apertou seu braço. O
Apelante ainda a ameçaou dizendo que “iria ver o que iria acontecer”. Seu
irmão desceu para lhe ajudar, mas o Apelante saiu correndo, deixando a
sacola no chão. O Apelante já tinha lhe agredido, assim como Melyssa, em
outra ocasião, sendo esse o motivo da visitação do Apelante ser monitorada
(fls. 7 e gravação audiovisual).

Kuki Gonçalves Luiz, irmão de Gaby, ouvido em ambas as fases
da persecução penal, narrou que residia no mesmo condomínio que sua irmã,
quando ouviu uma gritaria muito grande. Foi à janela ver o que estava
acontecendo, viu o Apelante segurando sua sobrinha com a mão esquerda,
puxando-a e deu um soco em sua irmã com a outra mão. Desceu correndo e
quando ele o viu, saiu correndo. Ouviu o Apelante ameaçando sua irmã,
dizendo que ele “iria pegar ela”. Gaby e Melyssa ficaram machucadas,
assustadas e com medo. Sua irmã tinha Medidas Protetivas de Urgência, mas
sua sobrinha não. O Apelante sempre teve comportamento muito violento e
sínico, não tendo ele qualquer tipo de afeto com a filha, inclusive, todas as
visitas eram muito tensas, sendo que ele sempre agredia verbalmente a
menina e sua irmã (fls. 30 e gravação audiovisual).
Leila Gonçalves da Silva, mãe de Gaby, ouvida em ambas as
fases da persecução penal, narrou que no dia 24 de dezembro o Apelante foi
ao prédio de sua filha para entregar um presente à sua neta. Ficou
acompanhando da janela e viu o momento em que o Apelante “deu” em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 0016964-88.2018.8.26.0050
-
Melyssa e Gaby. Seu filho desceu para prestar socorro, mas o Apelante saiu
correndo. Sua filha teve os óculos quebrados e ficou machucada, assim como
sua única neta, Melyssa. Não ouviu ameaças proferidas pelo Apelante. As
ameaças e agressões eram frequentes, sendo que desde a gravidez o Apelante
agredia Gaby e depois passou a agredir também Melyssa (fls. 33 e gravação
audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenham a vítima e as
testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crimes de
que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado
a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.
Da mesma forma, pelas provas amealhadas nos autos
conclui-se que a conduta do Apelante foi capaz de influir no ânimo da
vítima, de amedrontá-la, atemorizá-la, de impô-la uma intimidação, um
temor.
E mais, não há que se cogitar a aplicação do princípio da
intervenção mínima, como também pretendido pelo Apelante, pois se trata de
ofensa à integridade física da pessoa humana, bem jurídico que requer tutela
especial.
Nesse sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“... Com relação à aplicação do princípio da insignificância, em
decorrência da extensão da lesão sofrida pela vítima, o mesmo não se
verifica no caso em questão. Ao contrário do que sustenta a aguerrida
defensoria, o ilícito praticado pelo apelante não pode ser considerado
'insignificante' ou apto a possibilitar a aplicação do 'princípio da
insignificância", comumente adotado, embora equivocadamente, em
crimes contra o patrimônio. O bem jurídico tutelado pelo Estado, no crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 0016964-88.2018.8.26.0050
-
ora em comento, em nada se assemelha aos patrimoniais, ofendendo, ao
mesmo tempo, o interesse da Justiça, na proteção à família, e a
integridade física da vítima. O laudo pericial descreveu, com clareza, a
lesão sofrida pela vítima e suas proporções se coadunam perfeitamente ao
tipo penal em questão - lesão leve. Destarte, a condenação do acusado era
mesmo imperativa e foi bem lançada, de maneira que o apelo interposto
não merece guarida ...”
(Apelação no 990.10.277900-9 - Décima Quarta Câmara de Direito Criminal
- Rel. FERNANDO TORRES GARCIA, j. 02.09.2010)
De se destacar ainda que os crimes de violência doméstica são
dignos de especial reprovação, tanto que o legislador se incumbiu de tratá-los
em legislação específica. Diante disso não há que se cogitar de crime de
bagatela ou de ninharia das lesões, evocando o princípio da
insignificância, subsidiariedade ou intervenção mínima, sob pena de se
anular o especial tratamento que esses crimes socialmente devastadores
exigem.
Conjunto probatório consistente, não há que se falar em
absolvição por qualquer dos fundamentos por ele apresentados.
Da mesma forma, restou devidamente comprovada a intenção do
Apelante em agredir Gaby e, depois, ameaçá-la, razão pela qual não cabe a
absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal.
Passo a análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, as penas de todos os crimes foram fixadas no
mínimo legal, 01 mês de detenção para o crime de ameaça e 03 meses de
detenção para cada um dos crimes de lesão corporal.
Na segunda fase, em relação ao crime de ameaça, foi
reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, eis que o crime foi
praticando prevalecendo das relações domésticas, majorando a pena em 1/6,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal no 0016964-88.2018.8.26.0050
-
totalizando 01 mês e 05 dias de detenção.
Foi reconhecido o concurso material de crimes, que deve ser
mantido, devendo ser consignado que inviável o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal e ameaça eis qeu se
tratam de crimes de espécies diversas.
Foi fixado o regime aberto e, nos termos do art. 77, foi concedida
a suspensão condicional da pena, pelo periodo de 02 anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 78, § 2o, “b” e “c”, do Código
Penal.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por TIAGO LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, mantendo
a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)